Tribunal: STF
Processo: ARE 1277648
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (OPERAÇÃO TORRENTES). REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS. CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO NÃO VERIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
    1. Caso em que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas. Porém, a instrução processual está concluída e não há registro de descumprimento das medidas ao longo de aproximadamente dois anos, demonstrando que o controle adicional eletrônico se mostra desproporcional e desnecessário. Quanto ao propósito de conter um suposto risco de reiteração, não se verifica a necessária adequação, tendo em vista a natureza dos crimes que supostamente teriam sido praticados pelo recorrente, bem ainda porque foram aplicadas outras restrições que produzem maior efetividade – como proibição de frequentar espaços físicos relacionados às empresas envolvidas, proibição de manter contato com outros investigados e de desempenhar qualquer atividade empresarial com a finalidade de contratação com poder público, seja pessoalmente ou por intermédio de terceiros. Ademais, foram adotadas medidas judiciais, como sequestro de bens e bloqueio de valores, que também se mostram eficientes para resguardar o resultado útil do processo. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes.
    2. Recurso ordinário em habeas corpus provido para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica. 
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS (OPERAÇÃO TORRENTES). REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Consoante prevê o art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração é restrito às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado, ou, ainda, segundo a jurisprudência, para corrigir erro material.
    2. No caso, o acórdão examinou com precisão o argumento da atualidade dos fatos ensejadores da constrição, que indicariam um suposto risco de reiteração e concluiu que a medida de monitoramento eletrônico não se mostra mais adequada e necessária para o fim proposto.
    3. Embargos rejeitados. 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica, matéria esta situada no contexto infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente